Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706806-29.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, MARCIA GOMES DE ALMEIDA ICO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS HOSPITALARES EM ESTABELECIMENTO DA REDE PARTICULAR. SOLICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PACIENTE QUE PROCUROU PRIMEIRAMENTE O HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à anulação do negócio jurídico celebrado entre a parte recorrente e o segundo réu, Hospital Santa Helena, em razão do estado de perigo vivenciado, pelo qual, segundo alega, assumiu obrigação excessivamente onerosa, por necessidade de salvar sua vida. Outrossim, requereu a condenação do primeiro réu, Distrito Federal, a pagar ao Hospital Santa Helena a quantia de R$ 29.168,69 (vinte e nove mil, cento e sessenta e oito reais, sessenta e nove centavos), declarando-se extinta a dívida da autora perante o Hospital. Sustenta que o atendimento na rede privada se deu pelo fato de não ter logrado atendimento satisfatório perante a rede pública de saúde. Afirma, ainda, que o contrato de prestação de serviço hospitalar se deu em momento de fragilidade e como condição prévia para que o atendimento médico acontecesse, portanto, a vontade de contratar está viciada pelo estado de perigo. Argumenta também que iniciado o atendimento no hospital da rede particular, logo solicitou sua transferência para nosocômio da rede pública, porém houve mora do DF em disponibilizar o leito, o que somente ocorreu em 09.06.2019, resultando em uma despesa que não tem condições de arcar. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a nulidade do contrato de prestação de serviços com o Hospital Santa Helena ou, subsidiariamente, que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento das despesas de internação naquela unidade de saúde privada. Ademais, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF - PRODEF. II. Verifica-se que a escolha inicial da parte recorrente não foi a rede pública de saúde. No entanto, em 04.06.2018, seus familiares, por meio da Defensoria Pública, solicitaram uma vaga em hospital da rede pública, como comprovam os documentos juntados sob o ID 19438519, os quais comprovam o encaminhamento de ofícios ao Hospital Santa Helena e à Central de Regulação de Internações Hospitalares (CRIH). Outrossim, no prontuário de atendimento da parte recorrente há várias anotações no sentido de que a paciente aguardava transferência para hospital da rede pública, sendo disponibilizada a vaga somente após seis dias de internação. Nesse interregno o hospital privado realizou exames, ministrou medicamentos, monitorou o estado da paciente, encontrando-se documentados nos autos os serviços prestados, cujo pagamento é devido. III. Não está configurado o estado de perigo (CC, art. 156), primeiramente porque é próprio do serviço prestado pelo segundo recorrido a situação de fragilidade de saúde e, eventualmente, risco à vida daqueles que o procuram. Ainda assim, a parte recorrente poderia ter-se dirigido a um estabelecimento da rede pública. Ao buscar um hospital privado, estava ciente de que haveria despesas a serem custeadas, cabendo ressaltar que apesar do atendimento de emergência, não consta que tenha ali chegado inconsciente ou sem sua manifestação de vontade. Ademais, a configuração do estado de perigo como vício do negócio jurídico requer a existência do elemento subjetivo, qual seja, o dolo de aproveitamento, além da onerosidade excessiva como elemento objetivo. Ambos não estão presentes, uma vez que o hospital privado não exige vantagem exagerada, movido pela intenção de aproveitar-se da fragilidade dos pacientes. Busca apenas a justa contraprestação dos serviços prestados. IV. Lado outro, restou demonstrado que o Distrito Federal foi provocado no dia 04.06.2018 a viabilizar um leito para a parte recorrente na rede pública de saúde, o qual somente foi disponibilizado dia 09.06.2018. Resta, desse modo, demonstrada a omissão estatal na adequada prestação do serviço público de saúde. É cediço que, a teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que, em regra, a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente, como no caso em tela. Assim, deve o Distrito Federal responder por sua omissão. V. No entanto a situação da parte autora não se equipara àqueles que buscam desde o início a rede pública de saúde e ali não encontram atendimento. A parte recorrente buscou primeiramente o hospital particular, cujos serviços foram adequadamente prestados até o momento em que obteve o leito esperado na rede pública. Desse modo, é ela própria responsável pelas despesas geradas entre o dia 03.06.2018 e 04.06.2018, no total de R$ 10.475,62 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, sessenta e dois centavos), conforme ID 19438520 - Pág. 3-4. VI. O valor devido pelo Distrito Federal não está restrito à tabela do SUS, pois o serviço não foi prestado pelo hospital privado na qualidade de conveniado, mas de forma particular, ante a omissão estatal em providenciar o leito hospitalar para a parte recorrente. VII. Por derradeiro, não há que se falar em condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais somente são devidos no caso de litigância de má-fé ou, sem segundo grau, pelo recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). VIII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de pagar ao HOSPITAL SANTA HELENA a quantia de R$ 18.693,09 (dezoito mil, seiscentos e noventa e três reais, nove centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do vencimento e acrescida de juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração das cadernetas de poupança desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1296350, 07068062920198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. MATÉRIA QUESTIONADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso interposto para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de pagar ao embargante a quantia de R$ 18.693,09, a título de honorários médicos. Alega, a parte embargante, a existência de omissão no acórdão, pugnando pela intimação do Distrito Federal e da parte autora, para pagamento das despesas hospitalares. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. A irresignação do embargante, no sentido de que o Distrito Federal e da parte autora fossem intimadas para dar cumprimento à condenação, foge ao escopo dos embargos e a alçada desta Turma Recursal, devendo ser tratada em sede de cumprimento de sentença. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Após julgamento, encaminhe-se os autos para a presidência da Turma para a análise do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 21826603). (Acórdão 1319698, 07068062920198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos artigos 100, 196 e 199, §§ 1o e 2o, da CF/88. Alega adequação à matéria tratada no Tema n. 1.033/STF. Verifica-se que o recurso encontrava-se sobrestado por força da decisão de ID 24658877, haja vista o reconhecimento da repercussão geral quanto ao citado Tema. Julgado o leading case (RE 666094), os autos foram remetidos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para possível juízo de retratação, sendo proferida a seguinte decisão (ID 34706777), in verbis: Não há retratação a ser realizada neste caso. O STF, no julgamento do RE no 666.094 (Tema 1033), fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Como se observa no enunciado, conforme amplamente debatido no julgamento pelo STF, o entendimento se aplica quando, em cumprimento de ordem judicial, há atendimento de paciente do SUS por unidade privada de saúde, o que não foi o caso destes autos. A autora, necessitando de atendimento médico de urgência, procurou diretamente o hospital privado. Verificada a necessidade de internação em UTI, foi solicitada a inscrição na lista de espera da rede pública, mas a efetiva transferência só ocorreu 6 (seis) dias depois, de modo que existe um débito junto ao hospital privado. O objeto desta ação é justamente que o Distrito Federal custeie a citada conta junto ao hospital privado. Assim, intimem-se as partes quanto a esta decisão e quanto ao interesse no prosseguimento do Recurso Extraordinário. Havendo interesse, remetam-se os autos à Presidência da Segunda Turma Recursal para que seja feito o juízo de admissibilidade. Conforme restou fundamentado na decisão, o caso sob exame não guarda similitude com a tese fixada no Tema 1.033/STF. Nesse contexto, confira-se precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ausência de cabimento de recurso extraordinário para casos como o presente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1304889 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1089789 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018) Logo, nota-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do colegiado, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 279 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente